Tribunal: TJSP
Processo: 1006469-22.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA E DATA DOS LEILÕES – DESERÇÃO
1 – O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o

Ementa:
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA E DATA DOS LEILÕES – DESERÇÃO
1 – O preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo impedimento;
2 – Proferida decisão por meio da qual foi determinado o recolhimento do preparo respectivo. Mantendo-se o recorrente inerte, seu recurso deve ser declarado deserto, não podendo ser conhecido. Gratuidade anteriormente indeferida pelo Magistrado de origem, não sendo interposto nenhum recurso contra aquela decisão.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000095683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006469-22.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante MARINA
LANCASTER DE MORAES SALLES LARA, é apelado CAIXA CONSÓRCIOS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006469-22.2019.8.26.0344
VOTO 27347
APELANTE: MARINA LANCASTER DE MORAES SALLES LARA
APELADO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A.
COMARCA: MARÍLIA
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR. ERNANI DESCO FILHO
(cra)
EMENTA
ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INADIMPLÊNCIA CONFESSA
INTIMAÇÃO PARA PURGA DA MORA E DATA DOS
LEILÕES DESERÇÃO
1

O
preparo
tempestivo é pressuposto objetivo de
admissibilidade do recurso de apelação, de sorte que, havendo
dissociação entre o momento da interposição do recurso e a sua
comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo será o
reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão
consumativa e à míngua de prova da ocorrência de justo
impedimento;
2
Proferida decisão por meio da qual foi determinado o
recolhimento do preparo respectivo. Mantendo-se o recorrente
inerte, seu recurso deve ser declarado deserto, não podendo ser
conhecido. Gratuidade anteriormente indeferida pelo Magistrado
de origem, não sendo interposto nenhum recurso contra aquela
decisão.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 322/325,
cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$
800,00.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que o contrato que vincula as partes é regido
pela Lei 9514/97 a qual prevê que no caso de inadimplemento do devedor fiduciante haverá
a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Ressaltou que a autora foi
intimada extrajudicialmente pelo CRI de Marília para purga da mora referente às prestações
não quitadas, intimação esta que goza de presunção de legalidade e veracidade, estando o
procedimento de acordo com o regramento legal. Afirmou que decorrido o prazo legal e não
efetuado o pagamento das mensalidades pendentes, nada pode obstar a execução
extrajudicial do imóvel, sendo desnecessária intimação pessoal.
Irresignada, apelou a autora Marina.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006469-22.2019.8.26.0344
VOTO 27347
Aduziu, em suma, que o leilão extrajudicial foi designado sem qualquer ciência
ou intimação pessoal, não tendo oportunidade de realizar a purga da mora ou de participar
do leilão, conforme expressa previsão legal. Disse ter intenção de quitar as parcelas em
atraso, mesmo porque já efetuou o pagamento de cerca de um terço do total devido para
aquisição do bem. Afirmou que a ausência das intimações mencionadas implica em nulidade
absoluta que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição argumentando, assim,
pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o apelo sem o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
Trata-se de ação por meio da qual pretende a autora ver declarada a nulidade
de leilão extrajudicial de imóvel por ela financiado e cujas parcelas restaram inadimplidas,
por ausência de intimação prévia. O pleito foi integralmente rejeitado pelo i. Magistrado a
quo, insurgindo-se a demandante contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
É o caso de não conhecer do recurso interposto.
Prescreve o art. 1.007 e parágrafos do novo Código de Processo Civil que "no
ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção".
Com efeito, o preparo tempestivo é pressuposto objetivo de admissibilidade do
recurso de agravo de instrumento, de sorte que, havendo dissociação entre o momento da
interposição do recurso e a sua comprovação, ou pior, inexistindo recolhimento, impositivo
será o reconhecimento da deserção, ante a ocorrência da preclusão consumativa e à míngua
de prova da ocorrência de justo impedimento.
No caso em estudo, o pedido de gratuidade foi indeferido pelo i. Magistrado de
origem e referida decisão não foi objeto de recurso, tanto que a parte providenciou o
recolhimento das custas respectivas naquele momento processual, quando viu o benefício
ser indeferido.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006469-22.2019.8.26.0344
VOTO 27347
Distribuindo-se o recurso ao Tribunal foi determinada a intimação do recorrente
para que providenciasse o recolhimento das custas (fls. 358). Foi certificada pela z. serventia
a inércia do recorrente que foi devidamente alertado sobre a penalidade de deserção, mas
ainda assim se manteve inerte. Em caso semelhante já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE
PAGAMENTO C.C. COBRANÇA Indeferimento dos benefícios da justiça gratuita
Concedido à apelante o prazo de cinco dias para recolhimento do preparo em dobro,
sob pena de não conhecimento do recurso, em observância ao art. 1.007, § 4 do
novo CPC Inércia da recorrente Deserção configurada, nos termos do art. 1.007,
"caput" do novo CPC
Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação
1003621-62.2016.8.26.0572; Relator (a): Carlos Nunes; Órgão Julgador: 31a Câmara
de Direito Privado; Foro de São Joaquim da Barra - 2a Vara; Data do Julgamento:
21/11/2017; Data de Registro: 21/11/2017)
Diante disso, não preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Destarte, pelo meu voto, NÃO SE CONHECE do recurso interposto, diante da
deserção.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora